Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710351-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: ELBENES MUNITOR GUIMARAES CARDOSO IMPETRADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por ELBENES MUNITOR GUIMARÃES CARDOSO, tendo por agravado o BANCO DE BRASÍLIA – BRB, para reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos dos débitos automáticos em conta bancária da agravante. Sustenta que é direito do correntista revogar a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos dos artigos 6o e 8o da Resolução 4.790 do Banco Central. Informa que, apesar de ter noticiado o banco agravado para proceder ao cancelamento do débito automático de empréstimos contraídos, o requerimento não foi atendido pela instituição financeira que permanece efetuando os descontos, além de realizar aprisionamento de salário para garantir o pagamento de débitos futuros, cujos descontos automáticos efetuados no mês de fevereiro/2025 abarcaram quase a integralidade de seus proventos. Registra que é idosa, com 89 anos, aposentada pela Secretaria de Educação, percebendo proventos líquidos de R$ 6.695,32, e que o cumprimento contratual não pode implicar na privação de patrimônio mínimo suficiente para garantir a sua subsistência, porquanto viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial. Requer a suspensão dos descontos automáticos referentes ao contrato de mútuo. No mérito, a concessão da tutela recursal. Sem preparo, em virtude da gratuidade da justiça concedida nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A insurgência recursal se restringe a análise da possibilidade de o titular da conta corrente cancelar a autorização de débito automático para resgate de mútuo feneratício. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. Pontue-se que, de início, trata-se de relação de consumo, consoante o Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ressai dos autos que, descontados os empréstimos consignados, a agravante recebe o valor de R$ 6.695,32 a título de proventos de aposentadoria e, segundo o seu extrato bancário, ainda constam 4 descontos de débitos parcelados referentes a mútuos bancários que totalizam R$ 3.976,00. O colendo STJ sedimentou entendimento de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Tema 1085/STJ). Por sua vez, o cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é regulamentado pela Resolução do Banco Central n. 4.790/2020. No que diz respeito ao cancelamento das autorizações de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito, o parágrafo único do art. 9o da referida norma autoriza o cancelamento da autorização de débito caso o cliente não reconheça o consentimento. Observe-se: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. No caso vertente, a agravante não impugnou a sua anuência aos descontos automáticos, apenas sustenta que o cancelamento pode se dar a qualquer momento por livre opção do correntista, o que não pode prevalecer, pois o contrato faz lei entre as partes e as obrigações contratuais devem ser honradas em prestígio à segurança das relações jurídicas. Precedente: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. . Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesses lindes, ante a ausência de probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator